Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. CONTRATO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO PARCIAL. COMISSÃO INTEGRAL DEVIDA.
1. Se a parte compareceu à audiência e foi advertida a apresentar defesa, “sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos” e junta contestação intempestiva, deve ser prestigiada a sentença que reconheceu a veracidade dos fatos alegados pelo autor ante a ausência de impugnação por parte da requerida.
2. A alegação recursal de que inexiste “prova da efetiva contratação do recorrido para intermediação da compra e venda” é insuficiente para desconstituir o direito do corretor se o contrato de corretagem é consensual e independe de forma escrita, conforme se depreende do art. 722 do Código Civil.
3. Se o acervo probatório mostra a venda do imóvel e a recorrente não nega o pagamento parcial da comissão, é devido o preço integral do serviço de intermediação prestado pelo corretor que alcançou o resultado útil do negócio de compra e venda.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.
6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.